Tribunal: TJMT
Processo: 0014340-68.2018.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014340-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL - ME - CNPJ: 03.121.068/0001-17 (APELANTE), VALDOMIRO PEIRERA DO AMARAL - CPF: 177.147.371-15 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
–
IMPOSSIBILIDADE
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SÚMULA 421 STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

2. A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Francisco Ney Gaiva
, que
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0014340-68.2018.811.0055 opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição do crédito tributário, deixando de fixar

honorários advocatícios em favor da Apelante.

Em suas razões recursais, a
parte Apelante sustenta, em síntese, ser cabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Diz que a Lei Complementar n° 80/94, assim como a Emenda Constitucional n° 80/2014, alcançou à Defensoria Pública a condição de órgão constitucional e independente, com autonomia orçamentária, motivo pelo qual lhe é devido o pagamento de honorários sempre que for vencedora e independentemente de quem seja a parte contra qual atuou.

Prequestiona
questões quanto a matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual interposição de Recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam fixados os honorários devidos pelo ente público sucumbente na demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição do crédito tributário, deixando de fixar

honorários advocatícios em favor da Apelante.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal reside na ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Cediço que a Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO OPERADA. ART. 173, I, CTN - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO E NÃO FORMALIZAÇÃO DA CDA – VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE – DECADÊNCIA PARCIAL – IMPOSIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROVEITO ECONÔMICO PARCIAL – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO – SÚMULA N. 421 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000, e que não foram lançados até 2006. Constata-se, portanto, que
a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.
(N.U 1000827-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021) (destaquei)

(TJ-MT 00000259720098110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES — MEDICAMENTO — DEPAKENE 500MG E RISPERIDONA 2MG — POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO — COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NEGATIVA OU INDISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — ENUNCIADO Nº 03 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — NECESSIDADE E URGÊNCIA — COMPROVADAS — PRESTAÇÃO CONTINUATIVA — DEVER DE APRESENTAR RECEITUÁRIO ATUALIZADO — ENUNCIADO Nº 02 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — NECESSIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS — DEVIDA — HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS-RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO DA DPE/MT NÃO PROVIDO. A negativa do fornecimento de medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o tratamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Comprovada a necessidade do menor em obter os medicamentos vindicados, e a hipossuficiência familiar, o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90 em seus artigo 4º e 7º). “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
. Com a exclusão da condenação dos honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso na qual pleiteia a majoração deste, que não mais persiste.

(TJ-MT 00066856320168110007 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(TJ-MT - AC: 00000869420188110086 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/02/2020) (destaquei)

A vedação também está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Partindo dessas premissas, deve ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)(destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021